Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-96.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001089-96.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MOACIR JOSE DAMIANI - CPF: 551.216.321-34 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ato administrativo, há presunção
(juris tantum)
de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta em sentido contrário, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOACIR JOSÉ DAMIANI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo nº 0001089-96.2018.811.0082, julgou improcedente, cujo escopo era a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 115977, proveniente de dano ambiental.

Em suas razões recursais (Id. 181521757), afirma ocorrência de
bis in idem
, pois outro Auto de Infração anterior (Auto de Infração nº 112742), lavrado em 03/04/2008 pelos mesmos fatos.

Alega que o processo administrativo é nulo, pois a SEMA utilizou imagens de satélites e sem vistoria
in loco
, que não pode sofrer nova sanção pela mesma conduta.

Narra que a coordenada geográfica está errada, apontando para uma área que está à 27 Km de distância da propriedade do Apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 181521763.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 184680673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Auto de Infração nº 115977, que originou o Processo Administrativo nº 308450/09 refere-se aos mesmos fatos levados a efeitos no Auto de Infração nº 112742, que originou o Processo Administrativo nº 360299/08.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 300, §2° do CPC, REQUER PRELIMINARMENTE:

A Concessão da Liminar Inaudita Altera Parte, para suspender todos os efeitos do auto de infração n° 115977, pelas apontadas ilegalidades dos atos; para garantir que ao final do processo a decisão seja eficaz, eis que de nada adiantará dar procedência ao feito depois de executado e exigido o débito. Nesses moldes requer a concessão da liminar para que o Estado:

i. suspenda a cobrança da multa e cancele o protesto no CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUINA de n° de protocolo 128657 e n° de título 2017491975, suspendendo tal restrição no CPF do autor;

ii. suspenda o débito em Dívida Ativa e CADIN, permitindo a emissão de Certidão Negativa de Débito enquanto se discute a multa;

iii. se abstenha de aplicar a reincidência prevista no art. 11 do Decreto n° 6514/08, em razão do processo administrativo em questão.

Dessa forma, consideradas típicas características da cautelar, encaminha-se pedido para que se conceda tutela no início da lide e independente da altiva do requerido. Mas, caso se decida pela oitiva do requerido que fixe prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que seu representante pronuncie exclusivamente acerca da liminar.

Requer no mérito, em caráter sucessivo:

Que seja reconhecia a preliminar ofensa ao princípio de legalidade para anular auto com base em sanção não aplicada em LEI.

Que seja reconhecida a prescrição intercorrente considerando APENAS como tramitação válida para interromper a prescrição, as que tem intuito de JULGAR/INSTRUIR o processo, e não qualquer despacho só para fingir que se interessa em fazê-lo;

Que seja reconhecida a ilegalidade por AUSÊNCIA DE MOTIVO uma vez que AS PROVAS demonstram que o A.I. não estão inseridos na propriedade do autor;

Também com base nas provas juntadas, que seja reconhecida a ilegitimidade de parte;

Seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente Ação em todos os seus pedidos, declarando a nulidade dos Atos Administrativos impugnados, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios na razão de 20% sobre o valor da causa;

Caso mesmo após todo demonstrado entender Vossa Excelência que houve materialidade no presente auto, que seja cancelado por estar em
"bis in idem"
com auto de infração anterior de nº 112742;

Por fim requisita à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, PROVAR que o autor tem propriedade constante nas coordenadas geográficas LAT 11º 51" 20,30' e LONG 59º 01" 54,92'

Requer ainda:

A citação do Requerido no endereço declinado no preâmbulo, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo da lei, sob pena de revelia;

A intimação do digníssimo Representante do Ministério Público, para pronunciamento no feito.

Por fim, requer a produção de provas no curso do processo, por todos os meios em direito admitidos bem como os moralmente legítimos que se fizerem necessários, especificamente, depoimento dos representantes legais do requerido, oitiva de testemunhas, análise da documentação ora acostada bem como, a juntada de novos documentos em conformidade com o artigo 397 do CPC.

Dá-se a causa o valor de R$ 62.149,49 (sessenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Termos em que espera deferimento.

A sentença foi prolatada em 24/05/2023 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o
Auto de Infração n.
115.977
de
16.4.2009
, tampouco os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n.
308.450/2009
.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3.
CONDENO
a parte requerente
MOACIR JOSÉ DAMIANI
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em
R$6.214,94 (seis mil, duzentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos)
, com fundamento no art. 85, §§2º
e
3º,
ambos

do Código de Processo Civil.

2.4.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5.
P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer seja recebida a presente contraminuta ao Recurso de Apelação, por tempestiva e cabível, para que seja extinto a AÇÃO e no mérito julgado totalmente improcedente, pelos motivos acima dispostos.

Termos em que pede e espera deferimento.

Destaco inicialmente que caso o presente Recurso de Apelação fosse analisado apenas e tão somente pelos pedidos formulados pelo Apelante, a conclusão seria pela ausência de interesse recursal, haja vista que requer seja a ação julgada totalmente IMPROCEDENTE, ou seja, exatamente como julgou o juízo
a quo
.

No entanto, ao ler as razões recursais, constata-se que a real pretensão do Apelante é a PROCEDÊNCIA da ação anulatória, pois segundo a sua óptica, o Auto de Infração nº 115977 refere-se aos mesmos fatos levados a efeito no Auto de Infração nº 112742.

Assim, com o fim de evitar eventual nulidade do acórdão por excesso de rigorismo processual, considero os pedidos como erro material e analiso os fundamentos jurídicos do apelo.

Feita essa consideração inaugural, passo a decidir o mérito recursal.

Ao ler o Auto de Infração nº 115977, lavrado em 16/04/09, cuja cópia encontra-se anexado no Id. 95306496, verifica-se que o Apelante foi autuado pelo fato de desmatar ilegalmente 30,10 ha de floresta nativa, porém, fora de área de reserva legal, estando assim relatados os fatos no referido Auto,
in verbis:

(...) desmatar a corte raso 30,10 ha de floresta nativa fora da área de reserva legal sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção nº 127868.

De outro lado, o Auto de Infração nº 112742, lavrado em 03/04/08, gerou o Processo Administrativo nº 360299/08, cuja discussão era eventual erro nas coordenadas geográficas onde teria ocorrido a infração ambiental.

No referido processo administrativo foi realizado o PARECER TÉCNICO Nº 190 CG/SMIA/2010 (Id. 95306496) elaborado pelos Analistas do Meio Ambiente da SEMA que assim se manifestaram,
in verbis:

Conforme solicitação presente na folha 08 do processo n°360299/2008, de acordo com as imagens dos satélites LandSAT 5 e Cbers, órbita ponto 229-068/170-113 com data de passagem de: 2000 (23/06/2000), 2001 (10/06/2001), 2002 (13/06/2002), 2003 (12/09/2003), 2004 (Catálogo SEMA), 2005 (12/05/2005), 2006(29/07/2006), 2007 (05/07/2007), 2008 (24/08/2008), 2009(11/08/2009) e considerando as coordenadas geográficas informadas no Auto de Inspeção n° 112742, presente no processo referido (fl. 02), informa-se que:

1) Ao lançar as coordenadas geográficas contidas no auto de inspeção verificou-se que as mesmas incidiram na APRT n° cadastrada em nome do Sr. Moacir José Damiani. Verificou-se ainda que a área apresentou alteração na vegetação nos seguintes anos: Até a data de24/08/2008 verificou-se 48,940 ha de exploração seletiva em ARL e 48,940 ha de queimada em ARL e 9,648 ha de exploração seletiva em área explorável. Até a data de 11/08/2009 detectou-se 76,631 ha de exploração seletiva de alta intensidade em ARL e desmate de 6,781 ha em área explorável. Nos demais anos não foi observado alteração na vegetação, conforme cartas imagens anexas.

No referido parecer, foi identificada exploração seletiva e queimada em área de reserva legal (ARL) e em extensões muito maiores daquela questionada no Auto de Infração nº 115977.

Importante destacar que o referido parecer gerou a DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1736-SUNOR/SEMA/2015, a qual foi HOMOLOGADA pela Secretária de Estado do Meio Ambiente no sentido de homologar parcialmente o Auto de Infração nº 112742, majorando a multa aplicada, de R$ 13.737,22 (treze mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para R$ 51.371,74 (cinquenta e um mil trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), mantendo-se, entretanto, a coordenadas geográficas, conforme se infere no Id. 95306497.

Dentro do conjunto probatório produzido nos autos e acima mencionado, conclui-se, sem qualquer sombra de dúvida, que o Auto de Infração nº 115977 trata-se de fatos completamente diversos daqueles descritos no Auto de Infração nº 112742, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

O Apelante, ao longo de todo o processo (seja judicial ou administrativo), não logrou êxito em desconstituir o ato administrativo que pretende ver declarado nulo, cujo ônus não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Dentro desse contexto, deve prevalecer a ocorrência da infração administrativa descrita no Auto de Infração nº 115977 e no Processo Administrativo nº 308450/09, haja vista possuir presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, os quais gozam de fé pública.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – E VIOLAÇÃO AO NÃO BIS IN IDEM – REJEITADAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos. 2. A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais. 3. Não há, atualmente, na Legislação Estadual específica (lei em sentido estrito) hipótese de prescrição, e uma vez que o prazo prescricional foi regulamentado no Decreto 1986/2013, inovou na ordem jurídica. 4.A sanção imposta pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. 5. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente. 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ/MT - N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Soma-se a isto o fato do Apelante possuir três outros Autos de Infrações ambientais, além daqueles impugnados no presente feito (AI nº 120592, AI nº 120591 e AI 120593), conforme se infere na CERTIDÃO expedida pela SEMA a acostada no Id. 95306496, ou seja, várias são as infrações ambientais cometidas pelo Apelante, além daquelas questionadas no presente feito, de tal sorte que, duvidosa é a irresignação de duplicidade de sanções pelo mesmo fato.

Quanto à alegação de nulidade de auto de infração pelo fato de ter sido utilizado imagens de satélites, ressalto que o Auto de Infração impugnado pelo Apelante foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.
MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024